Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-19.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009196-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUDIELIO BATISTA DE BRITO - CPF: 537.326.851-87 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANTONIO FRANCO - CPF: 032.982.111-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE AMEAÇA, VIAS DE FATO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO POR NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES JUDICIAIS – LAUDO PERICIAL NO ARMAMENTO APREENDIDO –
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA AO DELITO DE VIAS DE FATO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –
3. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– POSSIBILIDADE – INCOMUNICABILIDADE COM A INFRAÇÃO CUJO BEM JURÍDICO TUTELADO É A INCOLUMIDADE PÚBLICA E A PAZ SOCIAL –
4. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS INTERMEDIÁRIA APLICADAS A TODOS OS DELITOS
– PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
5. REVISÃO DA DAS PENAS INTERMEDIARIAS DOS DELITOS
– POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – VALORAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SINGULAR –
APELO CONHECIDO, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a materialidade e autoria dos delitos, praticados em contexto de violência doméstica, através das declarações prestadas pela vítima, em ambas as fases judiciais, bem como, com base no laudo pericial do armamento apreendido, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria.

2. Em caso de ausência de circunstâncias judiciais negativas, impõe-se readequar a pena-base, ao mínimo legal.

3.
“(...) O bem jurídico tutelado pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento não se compatibiliza com a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0363.15.002047-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019).

4. Tendo o apelante confessado, parcialmente, os delitos que lhe foram imputados, há de ser considerada a atenuante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 27/11/2023.).

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
AUDIELIO BATISTA DE BRITO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos art. 147 do Código Penal, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, todos combinados com o art. 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, pelos crimes de ameaça e posse de arma de fogo e 02 (dois) meses de prisão simples pela contravenção de vias de fato, bem como, a 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a Defesa sustentou as seguintes teses: I) absolvição do apelante, por negativa de autoria, fundamentando o direito de autodefesa;

II) redimensionamento da pena-base aplicada na contravenção de vias de fato, visto que foi aumentada sem que houvesse a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal; III) exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal do delito de posse ilegal de arma de fogo, haja vista ser incompatível com a natureza jurídica do delito; IV) redimensionamento das penas intermediarias aplicadas a todos os delitos, tendo em vista a confissão espontânea realizada pelo apelante e sua eventual compensação; V) revisão da pena intermediaria de todos os delitos, posto que não houve fundamentação para o aumento em montante superior a 1/6.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recurso (ID n. 206978625).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento parcial do recurso, visando redimensionar as penas aplicadas ao apelante, de modo a reduzir ao mínimo legal a pena-base na condenação pelas vias de fato e a reduzir as penas intermediarias de todas as condenações, para que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) no implemento de pena pela incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da respeitável sentença recorrida, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de ameaça, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e vias de fato (artigo 147 do CP, artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento o direito de autodefesa – IMPROCEDÊNCIA – A mera alegação abstrata não apaga as evidências dos autos; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que os delitos foram perpetrados pelo apelante, tendo sido a vítima categórica em afirmar que ocorreu tanto a ameaça, quanto a vias de fato e a posse ilegal de arma de fogo – 2. Subsidiariamente, pede a revisão da pena-base na condenação pelas vias de fato, para reduzi-la ao mínimo legal, tendo em vista a inexistência de circunstância judicial negativa – PROCEDÊNCIA – Há, de fato, inconsistência na dosimetria da pena-base pela condenação por vias de fato, pois o Juízo a quo admitiu expressamente a neutralidade de todas as circunstâncias judiciais e, mesmo assim, majorou injustificadamente a pena-base em 15 (quinze) dias, o que requer retificação – 3. Pede também a revisão da pena intermediária na condenação pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista a incompatibilidade do tipo penal violado com a agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do CP – IMPROCEDÊNCIA – O contexto doméstico não constitui elementar do respectivo tipo penal, se caracterizando como uma agravante aplicável ao respectivo delito, por potencializar, pela especificidade, a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, isto é, a incolumidade pública, representada no caso por sua célula
mater
, a família – 4. Pede ainda a revisão da pena intermediária em todas as condenações, tendo em vista a omissão judicial quanto ao reconhecimento da confissão espontânea realizada pelo apelante e sua eventual compensação – IMPROCEDÊNCIA – Na própria fundamentação sentencial consta que o apelante, embora tenha admitido parcialmente os fatos no âmbito policial, em juízo, negou expressamente a autoria delitiva de todas as imputações, tendo sido o édito condenatório fundamentado exclusivamente nas provas judiciais existentes nos autos – 5. Por fim, pede a revisão da pena intermediária em todas as condenações, tendo em vista a ausência de fundamentação para a adoção de implemento superior à fração de 1/6 (um sexto) – PROCEDÊNCIA – De fato, à luz do que nos orienta o c. STJ, a exasperação da pena intermediária pela incidência de uma agravante, em regras, deve respeitar a fração de 1/6 (um sexto), salvo em situações excepcionais devidamente fundamentadas, não sendo
esta
a hipótese dos autos – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De proêmio, embora a Defesa almeje a absolvição do apelante, o contexto fático probatório exige provas suficientes e judicializadas dos delitos em questão, a dar sustentação ao edito condenatório.

Narra a denúncia que:

1) em 17/2/2022, durante o dia, na residência comum, localizada na Rua 09, quadra 35, lote 01, bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com puxões de cabelo e socos, praticou vias de fato contra a companheira Elza
Antonio
Franco, conforme BOPM 2022.47812 e declarações da vítima.

2) em 21/2/2022, por volta das 13h, na residência comum, localizada na Rua 09, quadra 35, lote 01, bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos, ações e palavras e com uma arma de fogo tipo espingarda calibre .28, sem numeração aparente, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Elza
Antonio
Franco; e, possuiu e manteve sob sua guarda arma de fogo, consistente em uma espingarda calibre .28, sem numeração aparente, e três munições do mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, conforme BOPM 2022.47812 e declarações da vítima. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por dezenove anos e tiveram dois filhos.

Em 17/2/2022, no horário e local dos fatos, o denunciado injustificadamente, por ciúme excessivo, puxou o cabelo da vítima e deu vários socos nas costas dela.

Em 21/2/2022, no horário e local dos fatos, a vítima decidiu conversar com o denunciado para romper o relacionamento e comunicar que estava saindo de casa, pois a relação estava insustentável. De início, o denunciado pareceu aceitar o fim da relação, mas, logo em seguida, começou a xingar a vítima, chamando-a de vagabunda, e com uma arma de fogo tipo espingarda calibre .28, sem numeração aparente, ameaçou-a de morte, na presença do filho de 7 anos de idade. A vítima correu para a casa da vizinha e acionou a polícia militar. Ao chegar no local dos fatos, a guarnição não encontrou o denunciado, mas apreendeu a espingarda e três munições de mesmo calibre, que estavam dentro da dispensa da casa.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva se apresenta comprovada, mediante a portaria de instauração do Inquérito Policial nº 2022.10.3284 (ID n. 206976013 – pág. 1/2), bem como, pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.47812 (ID n. 206976014 – pág. 1/3), que contém as seguintes informações:

“FOMOS ACIONADOS VIA 190 PARA DESLOCARMOS ATÉ O REFERIDO LOCAL ONDE A VÍTIMA ESTARIA TENTANDO RETIRAR OBJETOS PESSOAIS DE SUA RESIDENCIA, MAS ESTAVA SENDO IMPEDIDA PELO SEU MARIDO, POIS
O MESMO
NÃO ACEITAVA A SEPARAÇÃO. AO CHEGARMOS NO LOCAL
A VÍTIMA NOS INFORMOU QUE SEU MARIDO HAVIA AMEAÇADO-A COM UMA ARMA DE FOGO DIZENDO QUE IRIA LHE DAR UM TIRO;
DIANTE DISTO ADENTRAMOS NA RESIDENCIA
ONDE FOI ENCONTRADO A REFERIDA ARMA, SENDO UMA ESPINGARDA CALIBRE .28 SEM NUMERAÇÃO APARENTE COM TRÊS MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE (SENDO 02 PICOTADAS),
MAS O SUSPEITO JÁ HAVIA SE EVADIDO DO LOCAL. DIANTE DOS FATOS, A ARMA E AS MUNIÇÕES FORAM APREENDIDAS E ENCAMINHADAS ATÉ À 1ª DP, ONDE ESTE BOLETIM DE OCORRENCIA FOI REGISTRADO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS.
VALE RESSALTAR QUE A VÍTIMA REGISTROU ANTERIORMENTE UM BOLETIM DE OCORRENCIA (B.O. Nº 2022.47401) DE LESÃO CORPORAL E VIOLENCIA PSICOLOGICA CONTRA O SUSPEITO.”
(negritei)

Além dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada pelo Termo de Representação Criminal (ID n. 206976015 – pág. 3/6), o pedido de providências protetivas (ID n. 206976015 – pág. 7/9), Termo de Declaração (ID n. 206976015 – pág. 16/17) e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2017.00485-01 (ID n. 206976045 – pág. 1/7).

Quanto à autoria, a vítima ELZA ANTONIO FRANCO, perante a Autoridade Policial, declarou o seguinte:

“QUE A DECLARANTE CONVIVE COM A PESSOA DE AUDUELIO HÁ 19 ANOS E COM ELE TEVE DOIS FILHOS, SENDO UM MENOR DE IDADE; QUE AS AGRESSÕES ACONTECE ALGUNS ANOS E A DECLARANTE SEMPRE RELEVOU E ESPERAVA MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO SEU AMÁSIO; QUE ELE NÃO FAZ USO DE BEBIDA ALCOOLICA E A AGRESSIVIDADE SE DÁ POR CIÚMES EXCESSIVO;
QUE NA DATA DO DIAQ 17/02/2022 SEU AMÁSIO LHE AGREDIU COM PUXÃO DE CABELOS E VÁRIOS SOCOS NA REGIÃO DAS COSTAS;
QUE NA PRESENTE DATA FOI ATÉ A DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER E REGISTROU UM BOLETIM DE OCORRENCIA EM DESFAVOR DO SEU ESPOSO DE AMEAÇA;
QUE AO RETORNAR PARA SUA RESIDENCIA SEU ESPOSO ESTAVA EM CASA, MOMENTO EM QUE FOI CONVERSAR E PEDIR A SEPARAÇÃO E COMUNICAR QUE ESTAVA SAINDO DE CASA, POIS A RELAÇÃO ESTA INSUSTENTÁVEL;
QUE A PRINCÍPIO PARECIA QUE ELE ACEITOU,
MAS DEPOIS DE ALGUM TEMPO ELE COMEÇOU A LHE XINGAR (VAGABUNDA) E QUE IRIA LHE MATAR;

QUE ELE PEGOU A ARMA TIPO ESPINGARDA E A AMEÇOU;
QUE SAIU CORRENDO PARA O LADO E FORA E COMEÇOU A GRITAR PEDINDO SOCORRO; QUE A DECLARANTE ACIONOU A POLICIA QUANDO CORREU PARA CASA DA VIZINHA;
QUE QUANDO A GUARNIÇÃO CHEGOU AO LOCAL SEU ESPOSO NÃO SE ENCONTRAVA MAIS NA RESIDENCIA E DEIXOU A ESPINGARDA DENTRO DA DISPENSA;

QUE ELE LHE AMEAÇOU NA FRENTE DO SEU FILHO DE 07 ANOS;
QUE DESEJA SAIR DA CASA, POIS PERTENCE AO SEU AMÁSIO E PRECISA TIRAR SEUS PERTENCES PESSOAIS DA CASA ;QUE REQUER MEDIDAS PROTETIVAS COM A MÁXIMA URGENCIA;”
(ressaltei)

Em Juízo, a vítima ratificou o seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, esclarecendo que o fato ocorreu no dia em que decidiu se separar e sair da residência, onde morava com o apelante.

Relatou que o apelante não aceitou o pedido de separação, momento que o réu exibiu a espingarda que possuía, proferindo ameaças contra sua vida (ID n. 206978620 – relatório da mídia audiovisual).

Na fase policial, o réu AUDIELIO BATSTA DE BRITO declarou o seguinte:

“QUE o interrogado relata que está convivendo com ELZA há 19 anos com quem tem dois filhos. QUE eles estavam discutindo muito devido ela ficar tempo todo no celular e assistindo o programa "BBB" e deixando os afazeres de casa. QUE no dia dos fatos ele voltou para o almoço e ELZA não estava em casa e não tinha almoço pronto. QUE ele ligou para ela qual disse que estava na casa de um tio, logo ela chegou, e foi dizendo que decidiu se separar dele porque os dois estavam discutindo muito e que iria morar na casa de um tio dela.
QUE ele ficou sem entender nada, e questionou que saiu para trabalhar, na volta não tem almoço e ela
da
essa notícia que vai embora do nada, então ele ficou nervoso e comentou:- " não sei onde eu estou com a cabeça que não te dou um tiro", e ELZA já saiu correndo gritando na rua que ele iria matar ela.
QUE ele disse que não precisava de sair gritando, já que ela queria sair que pegasse então as coisas dela e saísse. QUE em seguida ele saiu para pagar a fatura do cartão no banco Itaú. QUE ao retornar as viaturas da polícia estavam na porta da casa deles e então ele foi para a casa da mãe dele. QUE passado uma semana ele foi levar alimentos para o filho menor, na casa onde ELZA estava ficando, pois o outro filho ficou com o interrogado. QUE ela
chamou ele
para reatar o relacionamento. QUE os dois conversaram sobre os erros de cada um, se entenderam e estão juntos novamente sem problemas, ELZA foi no FÓRUM e retirou as medidas protetivas.
QUE sobre a arma, o interrogado afirma que era uma espingarda que ele tinha quando trabalhava na fazenda, se trata de uma espingarda 28, estava
desconhotada
dentro de um bolsa, enrolada numa toalha, para não enferrujar, dentro da dispensa nos fundos da casa, que foi sem pensar quando e fez o comentário de dar um tiro nela, pois nunca era a intensão de matar ELZA.”
(destaquei)

Em sede judicial, o apelante apresentou sua versão sobre os fatos declarando que, se desentendeu com a sua ex-mulher, em decorrência do pedido de separação por parte da vítima.

Ressaltou que, no momento de raiva, proferiu a ameaça de morte contra a mulher, no entanto, não se utilizou-se da arma para ameaçá-la, uma vez que estava guardada na dispensa da casa (ID n. 206978620 – relatório de mídia audiovisual).

Resta, portanto, a presença de elementos probatórios suficientes a comprovar que o apelante praticou os delitos em tela, posto que não negou o crime de ameaça contra a vítima dentro da residência.

Em casos tais, restando comprovada a autoria delitiva, resta inviável o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria remanescem comprovadas nos autos, mormente pela palavra firme e coerente da vítima, em ambas as fases judiciais.

É fulcral ressaltar que, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), é indispensável que a ofendida se sinta efetivamente ameaçada, crendo que o mal injusto e grave irá se efetivar, a ponto de abalar sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, ainda que não seja concretizado.

Desta forma, considerando que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, cometidos na clandestinidade, sem testemunhas, a palavra da vítima revela acentuada relevância probatória, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse contexto, aplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO, COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – RECURSO DESPROVIDO.

1. A contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela ameaça à integridade física por meio da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

2. Nos crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, a palavra coerente e coesa da vítima, associada com outros elementos de convicção constantes nos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que praticou as agressões.

3. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, pode ser aplicada aos casos de condenação pela contravenção penal de vias de fato, notadamente quando praticada com prevalência das relações domésticas, por não se tratar de causa de aumento, qualificadora ou elementar do tipo penal.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 1000231-66.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

Outrossim, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, cabe ressaltar que consiste em um delito de mera conduta e de perigo abstrato, porquanto basta que a manutenção ou guarda da arma esteja em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Assim, visto que o apelante não possuía autorização para possuir o armamento, resta comprovada a autoria delitiva do crime descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03, haja vista a apreensão do armamento em sua posse, bem como, seis munições compatíveis com a arma, conforme se extrai do laudo pericial, colacionado nos autos.

Conclusivamente, não há viabilidade no pleito absolutório dos delitos, tendo em vista que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, mormente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi ameaçada pelo
ex-convivente
, crendo que o mal injusto e grave seria capaz de ser concretizado.

No que concerne o redimensionamento da pena-base aplicada pela contravenção de vias de fato, entendo que o pedido merece ser atendido.

Em detida análise da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, constata-se a inconsistência na dosimetria da pena-base, posto que a Douta Magistrada não reconheceu nenhuma circunstância judicial negativa. Todavia, majorou injustificadamente a pena-base, conforme podemos averiguar:

“A pena prevista é prisão simples,de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

A“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta
, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aosantecedentescriminais,o acusado não ostenta,
ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que
inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada daconduta sociale dapersonalidadedoacusado.

Omotivodocrimeacerca da motivação determinante da conduta,
assentou-se que“os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).
Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que
ascircunstânciaseconsequênciassão inerentes ao tipo penal.

Quanto aocomportamentodavítima,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais
, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em01 (um) mês de prisão simples.”
(negritei).

Portanto, é notório o equívoco na fundamentação para exasperação da pena-base, de modo a se inferir que assiste razão ao apelante, porquanto ausentes circunstâncias judiciais negativas, impõe-se readequar a pena-base ao mínimo legal, qual seja,
15 (quinze) dias de prisão simples.

Ademais, também merece ser atendido o requerimento defensivo, quanto ao decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois é incompatível com a natureza jurídica do delito.

A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal diz respeito ao contexto de violência doméstica e familiar, ao passo que não se comunica com o crime de posse irregular de arma de fogo, por mais que tenha sido apreendida na residência do casal, uma vez que o tipo penal em pauta visa tutelar a incolumidade pública e a paz social.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – PONTECIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE – FUNDAMENTO INIDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 12/TJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – 2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – INCOMUNICABILIDADE COM O DELITO DE POSSE DE ARMA CUJA VÍTIMA É A INCOLUMIDADE PÚBLICA – 3) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE CONFESSA A PRÁTICA DELITIVA – NÃO REDUÇÃO DA PENA – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1) Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena. Enunciado 12/TJ.

2
) A agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal diz respeito ao delito de ameaça, pelo qual o réu sequer foi denunciado, ao passo que não se comunica com o crime de posse de arma, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública.

3) Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea do réu, que confessou que possuía a arma de fogo em sua residência, contudo, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixa-se de operar a sua redução, em observância à Súmula 231 do STJ.

4) Recurso provido.”

(TJ-MT - APR: 00071815220158110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2020) (ressaltei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO E DECOTE DE UMA AGRAVANTE QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" - ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU REDUÇÃO DA CARGA IMPOSTA - PREJUDICIALIDADE. 1. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal na hipótese em que o fundamento usado para sua exasperação não é idôneo para tanto.
2. O bem jurídico tutelado pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento não se compatibiliza com a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal.
3. No caso em que a pena-base fique no mínimo legal, bem como em que os crimes praticados tutelem bens jurídicos imateriais - não sendo, assim, possível reparar o dano, compreendido no sentido material -, as condições do "sursis" devem ser as do § 2º do artigo 78 do Código Penal, e não as do § 1º. 4. Alterada a condição de prestação de serviços à comunidade aplicada com fundamento no referido § 1º para as condições do § 2º, fica prejudicado o recurso de apelação em que se postula unicamente a substituição da prestação de serviços comunitários para outra condição ou a redução da carga horária de seu cumprimento.”
(TJMG-Apelação Criminal 1.0363.15.002047-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da
Gama ,
7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) (destaquei).

Portanto, entendo como pertinente o pleito defensivo para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

No que tange ao redimensionamento das penas intermediárias aplicadas a todos os delitos, em razão da confissão espontânea, entendo que o pleito também merece acolhimento.

Nesse sentido, para melhor análise do pedido do apelante, é necessário a transcrição de partes de suas declarações, perante a Autoridade Policial:

“(...)

QUE ele ficou sem entender nada, e questionou que saiu para trabalhar, na volta não tem almoço e ela dá essa notícia que vai embora do nada, então ele ficou nervoso e comentou:- " não sei onde eu estou com a cabeça que não te dou um tiro",
e ELZA já saiu correndo gritando na rua que ele iria matar ela. QUE ele disse que não precisava de sair gritando, já que ela queria sair que pegasse então as coisas dela e saísse. (...)
QUE sobre a arma, o interrogado afirma que era uma espingarda que ele tinha quando trabalhava na fazenda, se trata de uma espingarda 28, estava
desconhotada
dentro de um bolsa, enrolada numa toalha, para não enferrujar, dentro da dispensa nos fundos da casa, que foi sem pensar quando e fez o comentário de dar um tiro nela, pois nunca era a intensão de matar ELZA.”
(negritei).

Em Juízo, o apelante ratificou o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, afirmando que discutiu com a ofendida, pois ela iria embora, ocasião em que estava com raiva e proferiu a ameaça de dar um tiro na vítima.

Assim sendo, verifica-se que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que de forma parcial, pois, como visto nas declarações, tanto extrajudicial, como judicial que, ele assumiu a prática delitiva.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.

(HC n. 350.956/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016).

2. A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

3. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe
de 18/3/2024.) (destaquei).

Assim, reconheço a confissão parcial do apelante, aplicando-se a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, redimensionando as penas dos delitos pelos quais foi condenado.

Por fim, no que tange ao pedido de revisão das penas intermediarias de todos os delitos em que o apelante foi condenado, posto que não houve fundamentação para aumento no montante superior a 1/6, tenho que, de mesma forma, merece ser atendido.

Conforme se extrai da sentença, a sansão foi incrementada em dobro para a contravenção de vias de fato e ameaça e, 1/2 para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em função da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria.

No entanto, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 27/11/2023.).

Deste modo, carecendo a decisão singular de fundamento para utilização do critério de exasperação mais gravoso em razão do reconhecimento da agravante, impõe-se a readequação das penas.

DOSIMETRIA DAS PENAS:

- Delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, tendo em vista não haver nenhuma circunstância judicial negativa,
mantenho a pena-base aplicada em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de operar a sua redução, em observância à sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
fixando a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção
.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena,
fixo a reprimenda final em 01 (um) ano de detenção.

-
Crime de ameaça:

Na primeira fase,
tendo em vista não haver circunstância judicial negativa,
mantenho a pena-base aplicada em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase,
reconheço a compensação da confissão espontânea e agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas “e”, no entanto, estando presente a agravante descrita na alínea “f” do artigo mencionado, utilizando a fração paradigma de 1/6 (um sexto),
fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena,
fixo a reprimenda final em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

- Contravenção de vias de fato:

Na primeira fase,
considerando não haver circunstância judicial negativa,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase,
reconheço a compensação da atenuante da confissão e agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”,
fixando a pena intermediária em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase,
ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena,
fixo a reprimenda final em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Observando a existência do concurso material (art. 69 do Código Penal), realizo a cumulação e
torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ameaça
e 15 (quinze) dais de prisão simples
pela contravenção de vias de fato.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento das penas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AUDIELIO BATISTA BRITO
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação defensiva, para readequar a reprimenda final do apelante, conforme exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024